Tribunal: TJSP
Processo: 2252474-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Decisão que defere liminar de busca e apreensão de veículo alienado pela parte agravante à parte agravada com fundamento na mora do devedor fiduciante. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Notificação enviada ao endereço fornecido pela devedora no ato da contratação. Regular notificação. Vencimento antecipado da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Decisão que defere liminar de busca e apreensão de veículo alienado pela parte agravante à parte agravada com fundamento na mora do devedor fiduciante. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Notificação enviada ao endereço fornecido pela devedora no ato da contratação. Regular notificação. Vencimento antecipado da dívida. Exigência da purgação da mora pelo valor integral do saldo do contrato. Artigos 2o e §§, e 3o, §2o, do Decreto-lei no 911/69, com redação dada pelo artigo 56 da Lei no 10.931/04. Tratativas para renegociação da dívida, que não foi efetivada, não impedem a manutenção da liminar. Legitimidade da medida liminar de busca e apreensão. Decisão mantida. Recurso desprovido.